Tribunal: TJBA
Processo: 0564687-81.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564687-81.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: IVALDO PIO DE AZEVEDO FILHO

Advogado(s)
:
MARCOS BARROS RODRIGUES

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA MANDAMENTAL. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. DISTINGUISHING DO TEMA 1076/STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou a baixa de hipoteca sobre imóvel quitado e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa (valor do imóvel). O recorrente alega ausência de responsabilidade e pleiteia a redução da verba honorária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sucessão empresarial e a alegada ausência de requerimento administrativo afastam a responsabilidade da instituição financeira pelos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade; e (ii) definir o critério adequado para a fixação de honorários sucumbenciais em demanda de obrigação de fazer (baixa de gravame) quando o valor da causa for elevado, analisando-se a aplicabilidade do Tema 1076 do STJ e a possibilidade de fixação por equidade.

III. Razões de decidir

3. A aquisição de instituição financeira implica sub-rogação nos direitos e obrigações, não eximindo a sucessora da responsabilidade pela baixa de gravames indevidos. A resistência oferecida em juízo, ao impugnar o mérito, caracteriza a pretensão resistida e justifica a imposição dos ônus sucumbenciais ao réu, em observância ao princípio da causalidade.

4.
Distinguishing
em relação ao Tema 1076 do STJ. A demanda possui natureza eminentemente mandamental (regularização registral), distinta de ações condenatórias ou de proveito econômico imediato equivalente ao valor do bem. O proveito econômico é, portanto, inestimável, pois visa à liberdade do domínio e não à aquisição da propriedade já quitada.

5. A fixação de honorários sucumbenciais com base puramente no valor do imóvel (R$ 750.000,00) geraria distorção patente e enriquecimento sem causa em demanda de baixa complexidade. Incidência do art. 85, § 8º, do CPC para arbitramento por apreciação equitativa, fixando-se a verba em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que remunera dignamente o trabalho advocatício.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "Nas ações de obrigação de fazer que visam exclusivamente a baixa de gravame hipotecário, o proveito econômico é inestimável, autorizando a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) quando o arbitramento sobre o valor da causa resultar em quantia desproporcional à complexidade da demanda, realizando-se distinguishing em relação ao Tema 1076 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0564687-81.2018.8.05.0001, figurando, como Recorrente, BANCO BRADESCO SA, e, como Recorrido, IVALDO PIO DE AZEVEDO FILHO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça